Tribunal: TJSP
Processo: 1011477-65.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
VOTO No 35354

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Estelionatários que se apropriaram ardilosamente do cartão de crédito dos autores e da sua senha e realizaram transações espúrias. "Golpe do motoboy". Fato incontroverso. Culpa de terceiro. Irrelevância. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Culpa exclusiva dos

Ementa:
VOTO No 35354

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Estelionatários que se apropriaram ardilosamente do cartão de crédito dos autores e da sua senha e realizaram transações espúrias. "Golpe do motoboy". Fato incontroverso. Culpa de terceiro. Irrelevância. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Culpa exclusiva dos consumidores. Incorrência. Negligência do banco réu, que permitiu a realização de transações vultosas fora do perfil dos autores. Hipótese de culpa concorrente das partes incapaz de afastar a responsabilidade civil do banco pelo defeito de segurança na prestação do serviço. Integralidade do crédito inexigível. Sentença mantida nesse ponto. Dano moral. Inocorrência. Ausência de afronta a direitos de personalidade dos autores. Sentença reformada nesse ponto.

Recurso provido em parte.